Tribunal: STF
Processo: Rcl 77274
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1008103-96.2024.8.26.0079), que teria negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Foi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. 



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas 



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal (“Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”). 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988. 



    Ao decidir a questão, todavia, a 4 ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a procedência do pedido inicial sob o argumento de que (i) a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) que a legislação de regência teria desvinculado a forma de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo, superando, pois, os óbices contemplados pela Súmula Vinculante n nº4 . 



    Ademais, elencou diversos precedentes que indicariam que a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 432/85 para servidores celetistas se daria em razão do exercício de funções equivalentes à dos estatutários e com base no princípio da isonomia. 



    A despeito da oposição de embargos declaratórios, nos quais a parte reclamante alertou que o art. 8º, da legislação de regência, não teria sido apreciado, embora exclua expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, motivo pelo qual haveria violação, a um só tempo, às Súmulas Vinculantes 37 e nº 4, já que o Poder Judiciário estaria concedendo incremento remuneratório com base em uma equiparação legal inexistente, bem como alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade de servidores celetistas sem lei específica neste sentido, o Colegiado manteve a procedência da pretensão inicial, sustentando, para tanto, que inexistiriam contradições e omissões a serem suplantadas. 



    Frisa-se, inclusive, que fora alertado pela Fazenda Pública que dezenas de casos semelhantes já teriam sido apreciados pela Suprema Corte em sede de reclamação constitucional, inclusive acórdãos semelhantes proferidos pela mesma Turma oportunidade na qual teria sido reconhecida a violação ao verbete vinculante invocado. 



    Não obstante, os embargos não foram providos. 



    É contra estes acórdãos – que violam frontal e nitidamente a Súmula Vinculante 37 – que se maneja a presente Reclamação com vistas à cassação da decisão reclamada.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1008103-96.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C. 4 ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 37, segundo o qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Assiste razão ao Reclamante.



    O Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Botucatu/SP julgou procedente o pedido deduzido pela parte beneficiária, empregada pública ocupante do cargo de Agente Técnico de Assistente à Saúde - Técnico de Enfermagem, para determinar ao Reclamante que passe a pagar àquela o adicional de insalubridade com base na Lei Complementar Estadual 432/1985, incluindo as diferenças apuradas dentro do quinquênio prescricional aplicável. 



    Cito trechos pertinentes do julgado (eDoc. 12, fls. 47-50): 



    “Cuida-se de demanda em que a parte autora, titular de emprego público em autarquia estadual, pretende o recálculo do adicional de insalubridade com base na LCE nº 432/1985, com redação dada pela LCE n.º 1.179/2012, além da condenação da Ré ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, observado o quinquênio prescricional. 



    Pois bem. 



    O art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário-mínimo da região. 



    Não obstante, a Lei Complementar Estadual nº 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, aplica-se ao presente caso.



    [...]



    Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 432/1985, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade, é voltada expressamente “aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado” (art. 1º), englobando, portanto, a situação da parte Autora, ainda que seus cargos sejam regulados pela CLT. 



    [...]



    Com efeito, a aplicabilidade da Lei Complementar 432/85 a todos os servidores não se baseia no regime de contratação, mas sim na natureza da função exercida e nas condições do ambiente de trabalho, evidenciando-se pois, o direito da demandante ao cálculo do adicional de insalubridade percebido conforme os valores previstos na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, com as alterações da Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, em substituição ao cálculo atualmente realizado pela autarquia que a emprega a qual toma por base o salário-mínimo. 



    Por fim, a Ré argumenta que o art. 8º da Lei Complementar 432/85 exclui expressamente os servidores celetistas, indicando que estes já têm direito ao adicional de insalubridade conforme a CLT de forma que o alcance da norma é claro, não cabendo ao Poder Judiciário estendê-la aos celetistas. 



    Nada obstante, a interpretação restritiva do art. 8º da Lei Complementar nº 432/85 não deve prevalecer, pois o princípio da isonomia, previsto tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, exige que todos os servidores públicos que laboram em condições insalubres sejam tratados de forma igualitária, independentemente do regime jurídico a que estão submetidos. 



    Primeiramente, embora o art. 8º exclua expressamente os servidores celetistas, essa exclusão pode ser vista como uma violação ao princípio da isonomia. A Constituição Estadual, ao regulamentar os direitos dos servidores públicos, não faz distinção expressa entre estatutários e celetistas, no que tange à percepção de adicionais que visam proteger a saúde do trabalhador, como o adicional de insalubridade. 



    Ademais, deve-se considerar que o adicional de insalubridade tem natureza compensatória e protetiva, visando mitigar os riscos à saúde a que o trabalhador está exposto. Nesse sentido, a exclusão dos celetistas do âmbito de aplicação da LC 432/85 não se justifica, uma vez que as condições insalubres a que estão submetidos são as mesmas enfrentadas pelos servidores estatutários. Tratar de forma distinta trabalhadores que desempenham funções similares em condições insalubres viola o princípio da isonomia. 



    [...]



    Portanto, deve-se aplicar a LC 432/85 de forma a incluir os celetistas em seu escopo, garantindo a eles o mesmo direito ao adicional de insalubridade, em conformidade com o princípio da igualdade e a proteção à saúde no ambiente de trabalho.”



    Posteriormente, a 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJ/SP negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, ora Reclamante, em acórdão integrado por Embargos de Declaração, lançado nos seguintes termos: 



    “Recurso inominado - Servidor público estadual - Regime CLT - Adicional de insalubridade - Base de cálculo - LCE nº 432/1985 - Possibilidade - A Lei Complementar Estadual nº 432/1985 dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da administração centralizada e das autarquias do Estado - Não há qualquer distinção quanto ao regime jurídico, celetista ou estatutário, ao qual o funcionário se submete para fazer jus ao pagamento do referido adicional, conforme seu art. 1º - A parte autora faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade nos termos da lei complementar estadual nº 432/85, conforme alterações da LCE 1.179/2012 - Inexistência de ofensa à súmula vinculante 37 - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.“ (eDoc. 12, fl. 102)



    A Lei Complementar Estadual 432/1985, que “Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado e dá outras providências”, assim prevê na parte aqui relevante: 



    “Artigo 1º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. 



    [...]



    Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: 



    [...]



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.”



    No caso dos empregados, públicos e privados, submetidos à legislação trabalhista, o art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê valores específicos para o adicional de insalubridade, nos seguintes termos: 



    “Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.” 



     Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada procedeu à equiparação de servidores celetistas e estatutários, na contramão do que expressamente previsto no art. 8º da LC 432/1985, acima transcrito, que excluiu de seu âmbito de incidência os servidores submetidos à legislação trabalhista, como é o caso da ora beneficiária.



    Ao assim proceder, o Juízo de origem violou os termos da Súmula Vinculante 37, que veda equiparação dessa natureza a pretexto de concretização do princípio da isonomia, de modo a preservar a separação funcional dos Poderes da República (art. 2º da CF/88), evitando que o Poder Judiciário aja como legislador positivo.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem previsão ou autorização legislativa, tampouco em desrespeito àquela eventualmente existente, sob o fundamento de aplicação do princípio da isonomia ao caso concreto. 



    Nessa linha, cito decisão proferida em caso idêntico pelo Min. CRISTIANO ZANIN, nos autos da RCL 74.196/SP, DJe de 03/02/2025, que assim se manifestou: 



    “Veja-se que o Tribunal reclamado analisou os arts. 1º ao 3º da Lei Complementar estadual n. 432/1985 e entendeu que a referida norma “não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, sendo devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários vinculados à Administração Pública Estadual”. 



    Ademais, destacou a promulgação da Lei Complementar estadual n. 1.179/2012, na qual houve a substituição da forma de cálculo do adicional de insalubridade até então prevista, passando a adotar valores fixos, sem qualquer vinculação ao salário mínimo, e concluiu que: 



    [...]



    Conforme entendimento predominante desta Corte, tal fundamento demonstra, ainda que de forma implícita, a aplicação do princípio da isonomia para embasar a concessão de vantagens exclusivas de servidores públicos por meio do Poder Judiciário. 



    Com efeito, o art. 8º da Lei n. 432/1985 é claro ao estabelecer que: 



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade (grifei). 



    No entanto, a autoridade reclamada ignora a exclusão expressa em lei, para ampliar benefícios a celetistas com base no princípio da isonomia, extrapolando os limites legais, sob risco de atuar como legislador positivo, em desrespeito à Constituição Federal.”



    No mesmo sentido, nos autos da RCL 73.328/SP, também ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Min. CÁRMEN LÚCIA cassou o ato reclamado, assentando que “a autoridade reclamada decidiu recalcular o adicional de insalubridade do servidor celetista, equiparando-o com o servidor estatutário, pelo princípio da isonomia, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37”.



    Destaco, ainda, decisões semelhantes proferidas na RCL 73.181/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/10/2024; RCL 72.555/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 29/10/2024; RCL 73.356/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 26/11/2024.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado (Processo 1008103-96.2024.8.26.0079), determinando que outro seja proferido com estrita observância do enunciado de Súmula Vinculante 37, nos termos da fundamentação aqui desenvolvida.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente